Tribunal: TJDFT
Processo: 0702267-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702267-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARCIO ANTONIO SANTOS ROCHA D E S P A C H O Intime-se MÁRCIO ANTÔNIO SANTOS ROCHA para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator